Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-21.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. TESTEMUNHAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. DIMINUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por vários meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios. 1.2. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. Os atos praticados pelo réu, ao passar a mão na genitália da criança, subsumem-se com perfeição ao delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe
4. Demonstrado que o acusado mantinha uma relação marital com a mãe da vítima, residindo na mesma residência, e que, por vezes, a ofendida ficava sob sua guarda, adequado o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.
5. A continuidade delitiva, art. 71 do CP, configura-se quando, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os crimes subsequentes da mesma espécie ser havidos como continuação do primeiro. No caso, retira-se da prova produzida que os fatos ocorreram por diversas vezes, devendo ser reconhecida a continuidade delitiva. Entretanto, ausentes informações claras e precisas quanto ao número exato de vezes em que os crimes ocorreram, somente sendo certo que foram mais de três, deve a dúvida beneficiar o réu, com a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva para quatro crimes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena.